Tribunal: TJDFT
Processo: 0728347-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728347-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAQUIM DAMACENA FELISBERTO AGRAVADO: COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ALTERN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIAQUIM DAMACENA FELISBERTO (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0047244-62.2014.8.07.0001, na qual não reconheceu da alegação do agravante de eventual descumprimento da decisão proferida na origem em relação à penhora de valores, indeferindo o pedido de aplicação de penalidade por crime de responsabilidade – decisão de ID 160270293, com embargos de declaração rejeitados na decisão de ID 162712036. Em suas razões recursais (ID 49005002), a parte agravante/exequente sustenta que “a decisão agravada id 160270293 negou cumprimento à decisão anterior id 112428693, preclusa, na qual o douto juiz monocrático já havia determinado a modificação da penhora de 30% (trinta por cento) para o percentual de 100% do valor disponibilizado à Agravada pela SEMOB/DF, devendo os valores apontados no ID 112132941, serem depositados na integralidade, na conta vinculada a esse processo, no escopo dos autos que é o pagamento ao Agravante”. (ID 49005002 - Pág. 3) Destarte, requer “seja do presente Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a prevalência da decisão id 112428693 e que seja cumprida em seus exatos termos, sob pena de apuração de crime de responsabilidade”. Preparo no ID 49005005. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator